Tribunal: TJDFT
Processo: 0704695-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DO RECURSO. CONTEÚDO DECISÓRIO. INTERESSE RECURSAL PRESENTE. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADAS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORES. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA DE VALOR. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. INDEFERIMENTO. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cabimento do recurso consubstancia-se no disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, haja vista a insurgência recair sobre decisão interlocutória proferida em processo de execução de título extrajudicial. Ademais, resta claro o conteúdo decisório do ato judicial impugnado que rejeitou o pedido formulado pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial consistente na expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema BacenJud, a fim de perquirir a respeito da natureza do crédito bloqueado. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Se o recurso interposto é útil e necessário ao legitimado, haja vista se tratar de via processual hábil à obtenção do benefício prático almejado, revela-se manifesto o interesse recursal. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
3. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Com efeito, presume-se a penhorabilidade da quantia constrita, haja vista as hipóteses descritas no art. 833 do CPC consistirem em exceção à regra. Não cabe, assim, ao Poder Judiciário determinar a expedição de ofício para que a instituição financeira informe a natureza da conta bancária do executado revel.
4. A inércia do devedor em comparecer nos autos e apontar eventual impenhorabilidade da verba bloqueada indica que a constrição não representou considerável prejuízo a sua subsistência, tendo o executado anuído com a persecução patrimonial judicial realizada, a corroborar o indeferimento do pedido da Curadoria Especial.
5. Recurso conhecido e desprovido.